Tribunal: TJBA
Processo: 8001272-11.2021.8.05.0237
Classe: Ação Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8001272-11.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

RÉU: TARCÍSIO TORRES PEDREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM, TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DO ART. 129 DO CP. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MINISTERIAIS ACOLHIDOS. ACLARATÓRIOS DEFENSIVOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão por ambas as partes. O Ministério Público aponta erro material na aplicação do prazo prescricional quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, caput, CP), defendendo a incidência do art. 109, V, do CP em lugar do inciso VI. O acusado Tarcísio Torres Pedreira suscita omissão sobre a prescrição, ausência de justa causa, ocorrência de bis in idem entre os crimes de resistência e lesão corporal, bem como insurgência contra a limitação do número de testemunhas, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão embargado ao aplicar prazo prescricional diverso do previsto em lei; (ii) verificar se o julgado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto às alegações defensivas de prescrição, bis in idem, ausência de justa causa e limitação do número de testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativo-retificadora e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade (CPP, arts. 619 e 620).

O acórdão incorreu em erro material ao aplicar o art. 109, VI, do CP, quando o correto é o art. 109, V, fixando o prazo prescricional de 4 anos. Entre a data dos fatos (24/06/2021) e o recebimento da denúncia (17/07/2024), não transcorreu o prazo prescricional, sendo indevida a extinção da punibilidade.

A jurisprudência do STJ veda a prescrição em perspectiva ou virtual (Súmula 438/STJ), razão pela qual não cabe extinguir a punibilidade com base em pena hipotética.

As alegações defensivas não configuram omissão, contradição ou obscuridade. A questão do
bis in idem
demanda dilação probatória e não pode ser acolhida de plano, considerando-se a autonomia dos bens jurídicos tutelados pelos delitos de lesão corporal e resistência.

A ausência de justa causa já foi analisada e afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, restando ao Tribunal apenas prosseguir com a instrução processual.

A limitação do número de testemunhas observa o art. 401 do CPP, sendo suficiente para assegurar a ampla defesa, em consonância com precedentes do STJ (RHC 76.491/PE).

Não há obrigação de o órgão julgador enfrentar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683747/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos do Ministério Público acolhidos. Embargos da Defesa rejeitados.

Tese de julgamento
:

O erro material quanto ao prazo prescricional pode ser corrigido em sede de embargos de declaração.

O crime de lesão corporal (art. 129, caput, CP) prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

A prescrição virtual é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio.

Alegações de bis in idem e ausência de justa causa que demandam dilação probatória ou já decididas em instância superior não configuram omissão a ser sanada por embargos de declaração.

O limite legal de testemunhas (CPP, art. 401) assegura a ampla defesa, salvo demonstração concreta de excepcional necessidade.

O julgador não precisa rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619, 620 e 401; CP, arts. 107, IV; 109, V; 117, I; 129, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STJ, RHC 76.491/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 5/4/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16/2/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DA AÇÃO PENAL Nº
8001272-11.2011.8.05.0237
, opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por
TARCÍSIO TORRES PEDREIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS opostos pelo
Parquet
e REJEITAR os aclaratórios do acusado
,

pelas razões dispostas no voto.